Tribunal: STF
Processo: RE 100090
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- 1. ESTUPRO. A "IMISSIO PENIS", MESMO PARCIAL, SEM QUE TENHA HAVIDO
O ROMPIMENTO DA MEMBRANA HIMENAL, NÃO DESCLASSIFICA O CRIME DE
CONSUMADO PARA TENTADO.
2. "IMISSIO PENIS" AFIRMADA NOS JULGADOS DE 1. E 2. GRAUS, COM BASE
NA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESTA PELA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
3. IMPEDIMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR HAVER DELE PARTICIPADO UM
DESEMBARGADOR, TIO DO ADVOGADO DO RÉU (ART-252, IV, DO C.P.P.).
NULIDADE INEXISTENTE VISTO QUE SOMENTE PODERIA SER SUSCITADA PELA
ACUSAÇÃO, INCIDINDO A REGRA DO ART-565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PARENTESCO, ALIAS, INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.